Tribunal: TJSP
Processo: 1022967-37.2022.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Pretensão de transferência do veículo para o impetrante e desbloqueio permanente - Alegação de veículo clonado – Comprovação nos autos – Precedentes – Sentença de procedência do "mandamus" – Reexame necessário desprovido, mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança – Pretensão de transferência do veículo para o impetrante e desbloqueio permanente - Alegação de veículo clonado – Comprovação nos autos – Precedentes – Sentença de procedência do "mandamus" – Reexame necessário desprovido, mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.